Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723626-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO MORAIS DOS SANTOS AGRAVADOS: SUEDI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISU ALIMENTOS E HORTIFRUT 171DF LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz do Couto Júnior contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0701245-03.2018.8.07.0002, ID no 198316564). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO